Tribunal: TJPA
Processo: 0008290-17.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008290-17.2017.8.14.0107

APELANTE: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

APELADO: ALENCAR LUIS FRITZEN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008290-17.2017.8.14.0107

APELANTE: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

ADVOGADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ALENCAR LUIS FRITZEN

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TERMO DE DISTRATO DE ARRENDAMENTO QUE PREVIU QUE O ARRENDATÁRIO TERIA O PRAZO DE TRÊS ANOS PARA DESFAZER HIPOTECA FIRMADA POR CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO DE SEMIANALFABETO. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DENOTAM QUE O AUTOR POSSUI ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, ALÉM DE VASTA EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE NEGÓCIOS RURAIS. CONDIÇÃO DE SEMIANALFABETO QUE NÃO SE COMPROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POUCO CRÍVEL, DIANTE DA EXPERIÊNCIA DA PARTE EM NEGOCIAÇÕES RURAIS. PRETENSÃO DO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. IMPOSSIBLIDADE. AGENTE FINANCIADOR QUE NÃO CONSTA COMO POLO PASSIVO NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial;

II – Examinando os autos, nota-se que a pretensão de cancelamento de hipoteca não merece conhecimento, vide que a demanda em piso fora conduzida somente contra o anterior arrendatário que teria realizado o financiamento guerreado;

III – Logo, a pretensão de que fosse declarado a nulidade de carta de crédito rural exige que o agente credor seja chamado ao feito pelo autor;

IV – Por outro lado, a intenção de que fosse declarada a nulidade dos termos de distrato firmado pelas partes não merece prosperar, vide que inexiste nos autos comprovação do vício de consentimento alegado;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008290-17.2017.8.14.0107

APELANTE: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

ADVOGADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ALENCAR LUIS FRITZEN

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos de
Ação de Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
, movida em face de
ALENCAR LUIS FRITZEN.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor teria firmado em 01/06/2014 contrato de arrendamento rural com o demandado; 2) que em tal contrato, figuraria como o arrendador das terras exploradas; 3) que, todavia, na vigência do contrato o requerido teria deixado de cumprir com os pagamentos previstos contratualmente, além de ter dado parte da terra arrendada como garantia de produção de suas safras; 4) que, em virtude de tudo isso, fora realizado o distrato entre as partes, no qual previu que o requerido retiraria as alienações de garantia no prazo de 3 (três) anos; 5) que o autor teria assinado tal termo de distrato em desconhecimento do proposto, tendo em vista ser pessoa semianalfabeta; 6) que os termos do distrato conduziram a dano à parte, pois permitiriam que a safra das terras arrendadas permaneça como seguro pelo prazo de 3 (três) anos, fazendo-se medida necessária a declaração de nulidade dos seus termos e das hipotecas firmadas pelo demandado.

Contestação fora apresentada pelo réu (ID. 2842725), onde alegou que o autor não teria comprovado suas alegações, motivo pelo qual inexistiria razão para se considerar que a parte não teria firmado o contrato por livre e espontânea vontade.

Réplica a contestação fora apresentada (ID. 2842727), reafirmando as teses contidas em inicial.

Audiência de instrução fora realizada (ID. 2842731 - Pág. 3), onde se colheu a oitiva das testemunhas.

Alegações finais foram apresentadas pelas partes (ID. 2842735).

Prolatada sentença (ID. 2842738), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, considerou que o autor não teria comprovado o suposto desconhecimento dos termos entabulados em termo de distrato. Assim, arguiu que alegação da parte ser pessoa semianalfabeta não possuiria suficiente convencimento.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 2842739), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade. Nesse sentido, alude que o termo de distrato em questão seria nulo, eis que a contrato de arrendamento originário não previa expressamente a possibilidade do apelado em hipotecar o terreno arrendado para instituir garantia de financiamento de safra. Por outro lado, alude ser pessoa semianalfabeta, motivo pelo qual teria assinado os termos do distrato, vide que desconheceria as previsões ali contidas que manteriam as terras das outrora arrendadas em alienação de garantia. Assim, alude que a obrigação é excessivamente onerosa. Para além disso, pleiteou que fosse declarada a nulidade da garantia dada pelo arrendatário em cédula de crédito rural.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 2842740), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008290-17.2017.8.14.0107

APELANTE: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

ADVOGADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ALENCAR LUIS FRITZEN

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em sede recursal, nota-se que parte dos apelos circundam em afirmar: 1) a nulidade do termo de distrato; 2) a nulidade da própria cédula de crédito rural que instituiu as terras do recorrente como garantia, vide que tal contratação teria sido realizada pelo apelado sem a sua anuência.

Vejamos:

De antemão, percebe-se que a segunda tese recursal não merece ser conhecida, vide que por mais que possível a impugnação aos alegados pactos de financiamento firmados pelo apelado sem a anuência da parte recorrente, notório que tal tipo de demanda exige que o agente financiador seja demandado para integrar a lide. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que o pleito da declaração de nulidade de contratos de financiamento hipotecário requisita que o agente credor seja chamado para configurar no polo passivo do feito, vide que a obrigação combatida repercute na esfera de ação de terceiro não integrante da presente lide. Nesse movimento, aplica-se a teoria da asserção para vislumbrar que o polo passivo dessa específica demanda deveria incluir agente não chamado ao feito, cuja ausência implica em carência da ação.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO DEMONSTRADA. - A ofensa à literalidade da lei confunde-se com o próprio mérito da rescisória. Havendo ofensa à literalidade da lei, o juízo é de procedência, e não de carência da ação. - Apenas a ilegitimidade de partes, a falta de interesse processual e a impossibilidade jurídica do pedido permitem o juízo de carência da ação. Tais requisitos devem ser constatados in status assertionis, isto é, segundo aquilo que foi alegado na inicial, não estando demonstrados na hipótese. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 818.603/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2008, DJe de 3/9/2008.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. ANÁLISE EM ABSTRATO DA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. INEXISTENTE. 1. Ação ajuizada em 18/08/2011. Recurso especial interposto em 01/12/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do CPC, perpetrada na decisão monocrática. Tese firmada em acórdão submetido ao regime dos repetitivos. 4
. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito
. 5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis
.6. Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de todo o seu conteúdo
. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017.)

E M E N T A - AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES EMITIDOS POR UM DOS RÉUS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO A OUTRO RÉU, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO ENTRE AMBOS QUE ENSEJARIA SUA RESPONSABILIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO DOS AUTORES EM RELAÇÃO AO RÉU QUE NÃO EMITIU OS CHEQUES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM LATENTE - DESNECESSIDADE DE REMETER A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - RÉU QUE NÃO PODE CONTINUAR A SOFRER O ÔNUS DE SUPORTAR OS EFEITOS DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO, ATÉ SENTENÇA, QUANDO EVIDENTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REJEITAR AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE D AGIR E ACOLHER A DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO MESMO CORRÉU. [...] Este não pode suportar os ônus, os efeitos e o tempo do processo, quando está claro, latente e induvidoso que não é parte legítima passiva, tendo o direito subjetivo de ver sua exclusão da lide se operar de forma imediata, com decretação da extinção do processo em relação à sua pessoa e prosseguimento dela em relação ao réu remanescente. Recurso parcialmente provido para, rejeitando as duas outras preliminares, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 267-VI, do CPC, em relação ao réu recorrente, impondo aos autores os ônus da respectiva sucumbência (TJMS. Agravo de Instrumento n. 4009086-63.2013.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 28/10/2013, p: 20/02/2014).

Doravante, diante da impossibilidade de se observar a alegada nulidade das cédulas de crédito bancárias sem o credor ter feito parte do polo passivo do feito, forçoso examinar o termo do distrato cerne do litígio por seus próprios termos, sobretudo sob as obrigações firmadas pelas partes ora litigantes.

Como se nota dos autos, percebe-se em harmonia ao vislumbrado pelo juízo singular que a tese da pouca alfabetização do autor é pouco convincente, inexistindo portanto o que se falar em vício contratual que impôs excessiva onerosidade. Nesse caminho, nota-se dos autos que a despeito da alegação recursal, há provas de que o apelante não é de fato semianalfabeto, vide inúmeras assinaturas da parte em contratos (ID. 2842722 - Pág. 44), procurações (ID. 2842722 - Pág. 42), as quais algumas se encontram inclusive com firma reconhecida em cartório.

Ora, como bem anteviu o juízo de piso, notório que o apelante possui, além disso, considerável experiência no ramo rural, conforme o próprio teor das tratativas negociais apresentadas. Por esse caminho, pouco factível a alegação de que a parte possuiria pouco conhecimento acerca do significado dos termos do distrato, fazendo-se forçoso a manutenção da pactuação em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda,
eis que inexiste comprovação de abuso contratual. Nesse caminho, considera-se que a parte recorrente deixou de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/2015.

Sobre o tema, vejamos o dispositivo normativo e o entendimento da cediça jurisprudência pátria em casos análogos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFINANCIAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A anulação de negócio jurídico com base na existência de vício de consentimento somente é possível se a parte que o alegou demonstrar de forma inequívoca a sua ocorrência. 2. Porquanto ausente qualquer demonstração do vício de vontade apontado ou mesmo da condição de analfabeto do mutuário, deixando a parte autora de se desincumbir do ônus imposto pelo inciso I do artigo 373 do CPC, e que a ré, por outro lado, apresentou provas hábeis a confirmar a contratação e a liberação do valor correspondentes na conta corrente do autor, conclui-se pela validade do contrato e, por conseguinte, pela inexistência de qualquer tipo de dano indenizável na hipótese em análise. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0000645-11.2018.8.16.0119 - Nova Esperança - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 30.10.2019).

Desta feita, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma, vide que as alegações do apelante não se confirmam com as provas juntadas em autos. É o que se antevê, inclusive sob a ótica que se faz desarrazoado afirmar sob judice a nulidade de termo de distrato em que a própria parte consentiu ao assiná-lo.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a integralidade da sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023